Tribunal: TJDFT
Processo: 0748702-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE DE APOSENTADORIA. INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS. DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inconsistência jurídica da referida cobrança, implementada pelo ente demandado, das importâncias objeto da questão de direito material em apreciação neste processo. Em suas razões, sustenta que o caso em apreço se amolda à decisão do STJ no julgamento do Tema 1.009. Acrescenta que é dever legal da Administração Pública revisar pagamentos indevidos. Informa que não há como defender boa-fé de quem recebe gratificação de dedicação exclusiva e assume outro vínculo funcional. Pede a reforma da sentença para que o pedido autoral seja julgado improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 47439962).
3. O STJ, no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
4. No caso, a Administração Pública requer da autora a restituição da quantia de R$ 20.158,58 recebidos a título de vencimento de proporcionalidade de aposentadoria, que fora recalculado pela Administração. Ora, os proventos de aposentadoria são cálculos complexos que nem mesmo o órgão público teve condição de fazer com o devido acerto, de modo que não se pode exigir da servidora a ciência acerca da exatidão deles. Presente, portanto, a boa-fé objetiva na percepção da verba, já que a servidora tinha legítima expectativa da exatidão dos cálculos apresentados pelo órgão pagador.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No caso, não é lícito efetuar a restituição da verba alimentar recebida de boa-fé, já que restou demonstrado que a servidora não tinha como constatar a falha dos cálculos realizados pelo ente público.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.